Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DO MONTANTE DA INDENIZAÇÃO DEVIDA EM FAVOR DOS AUTORES MENORES DE IDADE ATÉ A SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE CIVIL OU ATÉ DESBLOQUEIO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSE ENTRE PAIS E OS INFANTES. REFORMA DA SENTENÇA.
1. Evidenciado que o d. Magistrado sentenciante expôs os fundamentos pelos quais determinou o bloqueio dos valores devidos aos autores menores de idade, até a superveniência da maioridade civil.
2. O bloqueio de valores recebidos por menores a título de indenização somente se justifica nos casos em que houver indícios de que os genitores não exercem adequadamente o poder familiar, havendo claro conflito de interesses entre os pais e seus filhos.
3. Constatado nos autos a inexistência de conflito de interesse entre os pais e os autores menores de idade ou abuso no exercício do poder familiar, não há justificativa para que seja determinado o bloqueio do montante devido aos infantes a título de indenização por danos morais, até a superveniência da maioridade civil.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, provido.